Tribunal: TJDFT
Processo: 0703589-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0703589-07.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: JOAO LUIZ NEVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário – ARE, interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no art. 1.042 do CPC. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que, dentro da visão instrumentalista do processo, melhor seria admitir a intimação da parte para que efetue o recolhimento em dobro das custas de preparo. A parte ex-adversa apresentou contrarrazões. Vieram-me os autos conclusos para juízo de retratação. Decido. Conforme expressamente esclarecido na decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário: “Ainda que o § 4o do art. 1.007 do CPC prevê a possibilidade de intimação da parte que não recolhe o preparo, tempestivamente, para o recolher em dobro, tem-se que Enunciado no 168 do FONAJE “Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no art. 1.007 do CPC/2015”. Aplica-se, à hipótese, o § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/1995.” Por tais razões, mantenho a decisão agravada. Sendo tempestivo e adequado, havendo interesse recursal e legitimidade de parte, e dispensado preparo, em razão de ser o recorrente ente público, reputo regular o recurso, cabendo tão somente à Presidência dessa turma a realização do juízo de retratação, e, mantida a decisão agravada, remeter os autos ao STF, na forma do art. 1.042, § 4o do CPC. Encaminhe-se os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas – NUGEPNAC, a fim de observar a existência de representativo da controvérsia sobre o tema objeto do recurso, qual seja “aplicabilidade do art. 1.007 do CPC ao sistema dos juizados especiais”. Após, remetam-se os autos àquela Suprema Corte, para fins de juízo de admissibilidade do Agravo em Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.042 do CPC. Brasília, 10 de janeiro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal